Tribunal: TJDFT
Processo: 0015446-68.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015446-68.2014.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JOHN CLEY DOS SANTOS MAGALHAES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 13725379): APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA. DESNECESSIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE. GRAVAME ELETRÔNICO. TEMA 972, STJ. VALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se, nas ações de busca e apreensão a discussão da legalidade das cláusulas contratuais, independentemente de purga da mora. 2. A cobrança de tarifa de cadastro, além de encontrar guarida em atos do Banco Central, fora regularmente ajustada entre as partes. 3. Se o contrato foi celebrado antes da Resolução-CMN 3.954/2011, é válida a cobrança pelas despesas com inclusão de gravame eletrônico. (Tema 972/STJ). 4. O c. STJ considerou válida a cobrança das tarifas sob a rubrica de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva no valor cobrado. Quanto à tarifa denominada serviços de terceiros, reputou ilícita quando a cobrança é genérica, sem especificação do que estaria sendo efetivamente prestado por meio da atividade de terceiros. (Tema 958/STJ). 5. Recurso parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.526/SP – Tema 958), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Quanto ao apelo constitucional de ID 13725384, igualmente manejado pelo BANCO ITAUCARD S/A, por se tratar de mera reiteração do recurso de ID 13725379, DEIXO DE CONHECÊ-LO, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014